Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INSTITUIÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória movida pela entidade autora, reconhecendo como devido o valor de R$ 83.777,02 e excluindo do montante a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Recursos de apelação foram interpostos pela autora e pelo réu, questionando, respectivamente, a exclusão dos honorários contratuais e abusividades nas cláusulas insertas nos contratos de mútuo firmados pelas partes litigantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de perícia técnica para análise de eventual anatocismo em contratos submetidos ao método Price configura cerceamento de defesa; (ii) perquirir se estão configuradas ilegalidades e/ou abusividades nas cláusulas insertas nos contratos de mútuo firmados pelas partes litigantes; e (iii) definir se é válida a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da dívida reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo o exame satisfatório de toda a controvérsia exposta pelas partes, mediante o acervo probatório constante dos autos, não há que se falar na imprescindibilidade de perícia contábil para solucionar o mérito da ação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional, não operando no mercado como as entidades abertas, sendo inviável equipará-las às instituições financeiras.
4.1. O mútuo firmado entre particulares ou pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional deve se submeter aos limites da Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil, afigurando-se ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e capitalização em periodicidade diversa da anual (art. 1o do Decreto no 22.626/33, arts. 406 e 591 do CC/2002 e art. 161, § 1o do CTN).
5. No caso dos autos, as taxas de juros remuneratórios foram estipuladas em patamar inferior a 12% (doze por cento) ao ano, não havendo elementos de prova indicando a abusividade da cobrança efetuada pela entidade autora.
6. A aplicação do método Price não implica, por si só, capitalização de juros, sendo legítima quando os contratos especificam os encargos e taxas de forma clara, como no caso concreto, em que os juros não ultrapassaram o limite legal e foram devidamente demonstrados.
7. A exclusão dos honorários contratuais deve ser mantida, pois a contratação de advogado particular não constitui dano material indenizável, tratando-se de obrigação restrita ao contratante, sem relação jurídica com a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios disponíveis são suficientes para o julgamento da lide.
2. A aplicação do método Price não implica, por si só, capitalização de juros, sendo legítima quando os contratos especificam os encargos e taxas de forma clara, sem ultrapassar o limite legal.
3. A contratação de honorários advocatícios particulares não gera obrigação de ressarcimento por parte da contraparte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 702, § 2o; CC/2002, arts. 406, 591; Decreto no 22.626/33, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF; REsp 1.304.529/SC; Acórdão 1852208, TJDFT; Acórdão 1685858, TJDFT.